Tribunal: TJES
Processo: 5008983-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008983-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATIO CARIACICA SERVICOS DE REMOCAO DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO GENÉRICA. MOTIVOS QUE JUSTIFICARIAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA DOCUMENTAÇÃO. OBRIGATÓRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra manifestação judicial.

2.
Termos da decisão interlocutória foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto

3.
O indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo na hipótese de pessoa jurídica, pressupõe anterior intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, caso entenda que os já apresentados eram insuficientes.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo PATIO CARIACICA SERVIÇOS DE REMOÇÃO DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA, contra decisão (ID 3339222) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (0036306-33.2019.8.08.0024), indeferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pela empresa, por não comprovação de incapacidade financeira, diante da documentação apresentada.

Em suas razões recursais (ID 3338194), a agravante argumenta que faz jus a gratuidade de justiça, uma vez que: (i) passados mais de dois anos de tramitação do processo, o julgador inferiu o requerimento de maneira injustificada; (ii) há declaração de hipossuficiência pelo representante legal da agravante (fl. 26 – doc. 09); (iii) os livros contábeis informam ausência de faturamento nos exercícios de 2016, 2017, 2018 (fls. 27/53 – doc. 10); (iv) há declaração do Banco Banestes informando que a conta da empresa foi encerrada em 04/04/2017 (fl. 54 – doc. 11).

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade e permitir o regular prosseguimento do feito originário.

Pois bem. A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos e que, antes de indeferimento do pedido, deve o julgador determinar que a parte comprove preenchimento dos pressupostos.

No caso em tela, verifica-se que, após longo lapso temporal com trâmite regular do processo, o julgador, sem prévia intimação da parte para comprovação da situação financeira, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Ora, o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo na hipótese de pessoa jurídica, pressupõe anterior intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015, caso entenda que os já apresentados eram insuficientes (STJ. 1ª Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1.921.390/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5ª), julgado em 9/05/2022).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, do Superior Tribunal de Justiça, reforçando o entendimento que estou a adotar:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)" (REsp 1.787.491/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020);

[...] Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020);

Acerca da nulidade da decisão que indefere gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte requerente para comprovação da condição, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. ART- 99, § 2º, CPC. Ausência. Nulidade. [...] Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. O indeferimento, total ou parcial, da gratuidade judiciária, demanda a prévia observância pelo julgador do procedimento disposto no art. 99, § 2º, do código de processo civil, o que, todavia, não se deu no caso em comento, a revelar a nulidade da decisão no ponto fustigado. [...] (TJAM; AI 4003282-87.2023.8.04.0000; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho; Julg. 30/05/2023; DJAM 30/05/2023)

[...] 4. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, fora surpreendida com o indeferimento da justiça gratuita, sem sequer ter sido dada a oportunidade de demonstração da insuficiência de recursos para arcas com as despesas processuais. 5. De modo que, em razão da rejeição de plano do pedido de gratuidade da justiça, o juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo, por não haver aplicado corretamente a disposição legal do § 2º, art. 99 do código de processo civil, sendo medida impositiva o reconhecimento da nulidade do ato judicial. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJCE; AI 0621604-23.2023.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 25/04/2023; Pág. 177)

Da mesma forma, o indeferimento da assistência judiciária gratuita, assim como as demais manifestações decisórias do magistrado, exige fundamentação com base em elementos concretos constantes nos autos, o que não ocorreu na espécie.

Senão, vejamos a decisão proferida (ID 3339222), que fora inclusive nominada de despacho pelo julgador de origem:

Compulsando os autos, verifico que o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo requerente ainda não foi apreciado.

Pois bem. Analisando a documentação apresentada, entendo que não restou comprovada a incapacidade financeira de custeio com a integralidade das despesas processuais, pelo que indefiro o requerimento de gratuidade formulado.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. [...]

Como se depreende, a simples leitura do decisium evidencia que o julgador não enfrentou a prova juntada aos autos, na medida em que sequer fez menção concreta aos documentos apresentados pela parte autora, tendo se restringido a dizer que esta não foi suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira.

Assim, a ausência de fundamentação e análise concreta da prova dos autos atrai nulidade à decisão, haja vista que esta se prestaria a justificar qualquer outra manifestação judicial similar, em ofensa ao que dispõe o artigo 489, §1 do Código de Processo Civil.

Via de consequência, a despeito do reconhecimento da nulidade da decisão guerreada, revela-se inviável a concessão (ou não) da gratuidade de justiça de forma direta por esta Corte, notadamente quando a documentação que embasa a pretensão da pessoa jurídica recorrente não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau, de forma que fazê-lo neste momento ensejaria indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PATIO CARIACICA SERVIÇOS DE REMOÇÃO DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para
anular a decisão guerreada
, por ausência de fundamentação, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão examinando a pretendida gratuidade de justiça, com atenção às provas acostadas pela parte interessada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 17:26:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46475105062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR